Tribunal: TJMT
Processo: 0001416-66.2018.8.11.0009
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001416-66.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), RODRIGO LINDOLFO - CPF: 060.341.881-30 (APELADO), DIENIFFER MARA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 051.561.991-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RODRIGO LINDOLFO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSA CONDENAÇÃO – ARTIGO 129, § 9°, DO CÓDIGO PENAL, COM IMPLICAÇÕES DA LEI 11.340/06 – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA E EXAME PERICIAL COMPROVANDO AS LESÕES – IMPROCEDÊNCIA – DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AÇÃO DO RÉU – DEPOIMENTOS DOS POLICIAS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não sendo possível extrair-se do conjunto probatório a certeza de que as lesões foram provocadas tão somente pela conduta do agente, deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, sendo a absolvição medida que se impõe (CPP, art. 386, inciso VII).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001416-66.2018.8.11.0009

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RODRIGO LINDOLFO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da terceira Vara Criminal da comarca de Colíder/MT, que absolveu
Rodrigo Lindolfo
, da sanção prevista no artigo art. 129, § 9º, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII (
não existir prova suficiente para a condenação)
, do Código Processo Penal (72319972).

Não se conformando, sob argumento de que há provas suficientes para uma condenação, recorre o Ministério Público pleiteando a condenação nos termos do artigo 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06 (ID.
72319976).

Nas contrarrazões, a defesa requer o improvimento do recurso ministerial, com a manutenção da r. sentença (ID 72319977).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
provimento
do apelo (ID. 72905463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RODRIGO LINDOLFO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o Ministério Público recorre pleiteando a condenação de
Rodrigo Lindolfo
, às sanções previstas no artigo 129, § 9°, do Código Penal, pelos fatos assim narrados na denúncia (ID. 72312530):

“(...) Consta do incluso inquérito policial que, no dia 12/03/2018, por volta das 00h50min, na residência localizada na Avenida Borda Gato, nº 1410, Setor Oeste, bairro bom Jesus, nesta cidade e Comarca de Colíder/MT,
RODRIGO LINDOLFO
, consciente e dolosamente ofendeu a integridade corporal de DIENIFFER MARA DE OLIVERIA SILVA, produzindo-lhe lesões corporais apontadas no exame de corpo de delito de fls. 34-37-IP, sendo certo que a ofendida era convivente do denunciado e que o fato ocorreu em razão das relações domésticas e familiares mantidas entre eles.

Restou apurado que a vítima e o denunciado convivam em união estável há aproximadamente dois anos.

Consta dos autos que, na data dos fatos, ao retornar para casa de seu trabalho, DIENIFFER encontrou seus pertences fora do quarto, razão pela qual iniciou-se uma discussão entre o casal.

Durante a discussão,
RODRIGO LINDOLFO
empurrou e pressionou a companheira contra a parede, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito de fls, 34/37-IP.

A polícia militar foi acionada e comparecendo ao local efetuou a prisão em flagrante do acusado.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por meio de sua agente signatária, denuncia
RODRIGO LINDOLFO
como incurso nas
sanções do artigo 129, § 9.º, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06.

Na delegacia, a vítima disse que convive com o acusado há quase 02 (dois) anos, informando que o relacionamento já estava desgastado em decorrência de brigas e estavam ajustando os últimos detalhes da separação.

No dia dos fatos, tiveram uma discussão, momento quem que o acusado a empurrou, vindo a pressioná-la contra a parede.

Confira-se, ID. 72312532:

“QUE, convive em união estável há quase O2 (dois) anos com RODRIGO; QUE, com RODRIGO possui um filha de 01 (um ano) de idade; QUE, a casa onde residem é de sua sogra; QUE, o relacionamento estava desgastado por conta de brigas e inclusive já estavam ajustando os últimos detalhes da separação (...); QUE, na data de ontem chegou em casa do serviço quando deparou-se com suas roupas fora do guarda-roupas; QUE, perguntou para RODRIGO porque suas roupas não estava no lugar e RODRIGO disse que iria deixar seu quarto trancado e por isso tirou as coisas da depoente de lá; QUE, disso gerou uma discussão; QUE, em meio a discussão RODRIGO empurrou a declarante contra a parede e a “pressionou” contra parede; QUE, com isso a declarante bateu sua cabeça na porta e arranhou seus braços e suas costas na parede; QUE, após isso RODRIGO disse que não era mais pra depoente entrar dentro de casa; QUE, então a declarante ligou para a polícia. (...).”

Em juízo disse que estavam em processo de separação, confirmando que durante uma discussão o acusado a empurrou e segurou contra a parede vindo a segurar pelo pescoço. Como tratava-se de uma parede de cimento veio a machucar as costas.

Ao ser ouvido na delegacia o acusado declarou que empurrou a vítima, ficando com alguns arranhões, ID. 72312533:

“ (...) QUE, não deseja constituir advogado; QUE, sua família está ciente da sua prisão; QUE, convive em união estável com DIENIFER, porém estavam em fase de separação, pois já havia 03 semanas que estavam separados e DIENIFER estava procurando um Iugar pra ir embora; QUE, na data de ontem DIENIFER jogou fora o sapato do interrogado, sem motivo algum; QUE, então DIENIFER foi trabalhar e o interrogado tirou as coisas de DIENIFER do quarto e deixou na sala, para que o interrogado pudesse trancar o quarto; QUE, DIENIFER chegou do serviço tirando satisfação e começaram a discutir; QUE, em meio a discussão DIENIFER “veio pra cima” do interrogado e o interrogado, para se defender, empurrou DIENIFER na porta, QUE, com o empurrão DIENIFER bateu na porta; QUE, com a “batida” DIENIFER ficou com uns arranhões nas costas. (...)”

Perante autoridade judicial informou que atualmente está casado com outra pessoa.

Na época dos fatos, informou que já estava separado da vítima e dormiam em quartos separados há 03 (três) meses.

Relatou que ficou em casa com a filha até a ex-esposa retornar do trabalho. Desse modo, assim que chegou em casa disse que iria sair, momento em que a ela pegou a chave da moto.

Declarou que o empurrão ocorreu no momento em que foi tomar a chave das mãos da vítima, que saiu na rua gritando que estava sendo agredida.

Negou que a pressionou contra a parede, acrescentando que pediu por várias vezes para que lhe devolvesse a chave.

O Policial Militar
Epaminondas Rosa Júnior
, testemunha compromissada pelo juízo, declarou que ao chegar no local a vítima informou que o acusado tinha jogado suas roupas, bem como proferido xingamentos durante uma discussão, pois estavam em processo de separação, desse modo, sentiu-se ofendida.

Acrescentou que o acusado teria colocado o antebraço em seu pescoço.

Ao ser questionada sobre as escoriações nas costas, a vítima informou que ao tomar banho se desequilibrou e bateu na porta no banheiro. Verificou que a vítima não apresentava qualquer hematoma visível proveniente da alegada agressão.

De outro lado, o PM
Juliano Júnior Garcia
, declarou se recordar vagamente sobre a ocorrência. Disse: “ao que parece” (
sic
), a vítima relatou uma discussão com o acusado após sair do banho, momento em que a empurrou contra a parede.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação penal, com fundamento no princípio
in dubio pro reo,
assim argumentando:

“... Depois de debruçada análise de todo processado tenho para mim que deve incidir em favor do réu o princípio do in dubio pro reo, porquanto não estou completamente convencido de que ele tinha realmente a intenção de lesionar a vítima. Explico.

O réu Rodrigo Lindolfo, interrogado em sede judicial, CD—R fl. 91, negou com veemência a imputação, dizendo que estava com a filha comum do casal até o momento que a vítima chegou do trabalho, neste momento pegou a chave de sua motocicleta para sair e colocou na moto retornando em seguida para o imóvel, ao retornar até a motocicleta notou que a chave não estava e a vítima havia pegado para impedi-lo de sair, cenário que a empurrou unicamente para pegar a chave de sua moto.

A vítima Dieniffer Mara de Oliveira Silva (CD—R fl. 84), de sua vez, alegou que o réu a empurrou durante uma discussão porquanto ela queria que ele ficasse com a filha, devido ao empurrão acabou esbarrando na parede e sofreu as lesões, cujas quais estão descritas no auto de exame de corpo delito de fls. 34/36.

Nesse trilhar, não podemos olvidar que analisando a versão apresentada pelo denunciado com a sustentada pela vítima percebe-se que aparentemente a vítima tinha intenção que ele permanecesse na residência, de onde ele queria sair conforme alegou, segundo ela, para que ficasse com a filha.

Nessa linha intelectiva estaria corroborada a versão do acusado de que a empurrou unicamente com escopo de recuperar a chave da motocicleta e, consequentemente, afastada a efetiva intenção de causar lesão, embora tenha buscado seu objetivo de forma mais exaltada.

É sabido que para a configuração do crime em tela é exigida a presença do animus laedendi, isto é, a intenção consubstanciada no dolo do acusado de lesionar, ofender ou produzir lesões corporais, sem a qual à atipicidade da conduta é manifesta. (...)”

Pois bem. Após percorrer o conjunto de provas amealhados, verifico que a sentença recorrida não merece reparo.

Não obstante demonstrada as escoriações no ombro, região dorsal e antemão da vítima (Auto de Exame de Corpo Delito, ID. 72312535), há dúvida razoável da intenção do acusado em lesionar a vítima.

Ademais, sob o crivo do contraditório, o policial militar que atendeu a ocorrência, declarou que ao questionar a vítima sobre as escoriações, a mesma declarou que se desequilibrou ao sair do banho, vindo a bater na porta no banheiro.

O PM Juliano, disse se recordar vagamente sobre os fatos, que ao chegar no local a vítima disse que discutiu com o acusado e ao sair do banho, ele a segurou pelo antebraço e empurrou contra a parede.

No caso, não se pode afirmar que as lesões encontradas na vítima tenham sido provocadas tão somente pelo empurrão do apelado durante a discussão.

Com efeito, não sendo as provas conclusivas para prolação de um decreto condenatório indubitável, deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.

Ante o exposto, em dissonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso ministerial e mantenho a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, inciso VII (não existir prova suficiente para a condenação), do Código Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021